Tribunal: TJPA
Processo: 0010453-39.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010453-39.2018.8.14.0008

APELANTE: WELLINGTON CRUZ FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISO II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ASSISTE-LHE RAZÃO –
Ao analisar os autos percebe que o apelante possuía
animus furandi
, dessa forma, sendo a invasão de domicílio apenas o meio para que se concretizasse a ação do roubo. Ademais, os depoimentos constantes no processo são claros quanto a prática do crime.
QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS
– PROCEDÊNCIA –
Segundo o art. 44 do CPB, e os seus requisitos para a substituição, o recorrente cumpre os critérios para a pena restritiva de direitos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WELLINGTON CRUZ FONSECA
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Narra à denúncia que no dia 29 de julho de 2018, por volta das 12h30min, o apelante subtraiu, com abuso de confiança, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) do interior do imóvel das vítimas Bianca Ribeiro Vergolino e Jose Oscar Cordeiro Vergolino, fatos ocorridos na Rua Jose Bernardino Gomes, Quadra. 290, n° 10, na Vila dos Cabanos, nesta comarca de Barcarena. Segundo o apurado as vítimas haviam sido para tratar de assuntos particulares e assim que saíram o recorrente adentrou na residência utilizando da chave do imóvel. Após alguns minutos saiu do interior do imóvel com um embrulho, quando foi abordado pela testemunha Erika Rafaelly dos Santos Vilaça, a qual perguntou o que ele estaria fazendo na residência da Sra. Bianca, e o apelante respondeu que era funcionário do Sr. José Oscar e que estaria lá pegando uma encomenda para ele, em seguida entrou em um veículo Onix, Placa OTD-7932, e empreendeu fuga do local. Diante disso, a Sra. Erika entrou em contato com as vítimas e relatou o ocorrido informando a placa do veículo e mandou uma foto da pessoa suspeita, sendo prontamente reconhecido como o companheiro de Afaele, sua babá. Assim, todos se dirigiram à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, por infringência ao artigo 155, § 4º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de furto para invasão de domicílio, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de diretos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento provimento parcial do recurso, para que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões a absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de furto para invasão de domicílio, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Bianca Martins Ribeiro Virgolino em seu depoimento em juízo aduziu de forma segura e indubitável que que o crime ocorreu em sua casa, que foi por volta de 12:00h, que não estava em casa e o apelante adentrou utilizando a chave de sua residência, pois namorava a sua funcionária que tinha a chave, que recebeu a ligação de sua vizinha perguntando se haviam mandado alguém buscar coisas em sua casa e informou que não, que estava trabalhando e não podia se deslocar até lá, que continuou trabalhando até de noite, que a vizinha bateu foto e falou com ele, que a vítima deu fala de um dinheiro que estava guardado, no valor de R$ 1.500,00, que não viu efetivamente o momento do crime, somente reconheceu por foto e viu a foto do carro, que o conhecia de vista o recorrente, que tem certeza ser ele, que o valor estava em seu guarda-roupas. (mídia – ID n° 6285563).

O referido depoimento é corroborado pelos depoimento da testemunha Erika Rafaelly dos Santos Vilaça, que relatara que reside no local, que estava na parte de fora do apartamento juntamente com seu noivo, quando de repente veio o apelante caminhando dentro do prédio em direção ao seu bloco, que abriu a porta do apartamento da Bianca e do Sr. Oscar, que entrou em contato coma vítima Bianca perguntando se havia autorizado alguém entrar em seu apartamento, pois havia um rapaz lá, que foi informada pela vítima que seria um ladrão, que não havia ninguém no apartamento, que entrou em sua residência e fechou a porta com medo, que continuou em ligação com a vítima, que seu noivo perguntou o que o recorrente estava fazendo, que o apelante respondeu que era funcionário do Sr. José Oscar e foi buscar uma encomenda, que perguntou o nome ao recorrente que afirmou ser Rafael funcionário de uma das vítimas e foi buscar algo, que o recorrente disse que era pra vítima buscar as chaves na casa de sua tia, que bateu foto do carro, que o José Luiz (filho de José Oscar) chegou n momento da fuga e a testemunha o apontou o carro, que o José Luiz o perdeu de vista, que as fotos pegavam o apelante e a laca do carr, que tem certeza ser o recorrente. (mídia, ID n° 6285569).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

Da desclassificação para o crime de invasão de domicílio,
não há o que se falar quanto a desclassificação, visto que a invasão de domicílio foi o meio utilizado pelo apelante para praticar o crime de roubo, já que este possuía o
animus furandi
no momento da prática delituosa, assim não se caracterizando o crime de invasão de domicílio e sim de roubo, como já atestado pelo magistrado.

Ademais, as vítimas e as testemunhas em seus depoimentos foram muito claras quanto a falta do dinheiro, as conversas com o recorrente e a saída com o pacote de dinheiro.

No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos
,
o art. 44 do CPB, elenca alguns requisitos que devem ser preenchidos para que o acusado tenha direito a pena restritiva de direitos. Dessa forma, como o apelante é primário, possui uma pena dois anos e vinte dias multa, não houve violência ou grave ameaça, e por fim, as circunstâncias do art. 59 do CPB são favoráveis.

Dessa forma, o apelante faz
jus
a alteração para a pena restritiva de liberdade, devendo ser aplicada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para substituir a pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, devendo ser aplicada pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/09/2023